Tribunal: STF
Processo: HC 150498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PROCESSO-CRIME – CONDENAÇÃO – PROVA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0003747-49.2010.8.26.0602, absolveu o paciente das imputações alusivas aos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, considerada a prática de tráfico de drogas. Recurso especial, formalizado pela defesa, teve a sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 540.924/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno. Com embargos declaratórios não se obteve êxito. Recurso extraordinário foi inadmitido.
    Os impetrantes afirmam insubsistente a fundamentação do acórdão condenatório. Arguem não demonstrada participação no crime, no que ausente individualização da conduta do paciente. Sustentam violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Destacam a absolvição em primeira instância.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, alfim, a anulação, restabelecendo-se a sentença absolutória.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável nulidade manifesta.
    O Tribunal de Justiça ressaltou comprovadas materialidade e autoria a partir da prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, laudo toxicológico, relatório de investigação e depoimentos de testemunhas. Assentou demonstrado que o paciente e corréus tinham em depósito, para fins de comercialização, 13,45 gramas de maconha e 36,69 de cocaína. O conjunto probatório mostrou-se suficiente à condenação. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator